Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717879-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IRANILDO CARVALHO BARRETO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, na ação de busca e apreensão de no 0706226-83.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor de IRANILDO CARVALHO BARRETO, apesar de deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até decisão ulterior do juízo. Em suas razões narra, em síntese, tratar-se na origem de ação de busca e apreensão movida em desfavor do ora agravado, o qual deixara de honrar parcelas devidas pela emissão de cédula de crédito bancário. Aduz que, preenchidos os requisitos legais, a liminar fora deferida pelo Juízo a quo, o qual, contudo, teria vedado a saída do veículo do Distrito Federal sem prévia comunicação do juízo. Em breve síntese, sustenta inexistir vedação legal para remoção do veículo da comarca, até porque, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias consolida-se a propriedade plena no patrimônio do credor e, tal proibição ensejaria violação ao direito de propriedade. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça os quais, segundo entende, amparam a sua pretensão. Ressalta a necessidade de seguir a orientação jurisprudencial, sob pena de insegurança jurídica. Alega que a decisão agravada não deva prevalecer, porquanto, uma vez consolidada a propriedade do bem na pessoa do credor, poderá este dele dispor como forma de reaver seu crédito. Diz, ainda, que a retirada do veículo dos limites do Distrito Federal a fim de viabilizar sua alienação a terceiros, tão logo decorra o prazo de cinco dias sem pagamento da integralidade da dívida, é providência imperiosa, porquanto o aguardo de nova determinação pelo juízo poderá acarretar perda do valor de mercado. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar que o ora agravante, após o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento da integralidade da dívida, possa aliená-lo a terceiros. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da antecipação da tutela vindicada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos tenho que o pleito liminar deva ser acolhido. À primeira vista, consoante defendido pelo ora agravante, da análise do Decreto-Lei no 911/69 se extrai que o proceder do i. Magistrado a quo, de condicionar a remoção do veículo do Distrito Federal apenas após nova determinação do juízo, não se mostra razoável. Isso porque, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo – respondendo, todavia, por multa e eventuais perdas e danos no caso da improcedência do pedido, tudo conforme o Decreto-Lei. Lado outro, reputo por razoável que, no prazo de purgação da mora pelo devedor, não seja ele removido do Distrito Federal. A limitação dá-se exclusivamente no momento anterior à consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, como forma de facilitar a retomada do bem pelo devedor na eventualidade deste purgar a totalidade da mora no prazo assinalado. Nesse sentido já decidiu esta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM BUSCA A APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIBERAÇÃO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UF E PARA ALIENAÇÃO. SOMENTE APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. 2. Assim, a consolidação dominial só se verifica na hipótese em que o débito não é pago no prazo legal, razão pela qual o bem apreendido deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1073468, 07129945720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar que, na eventualidade de o veículo vir a ser apreendido, seja desde já autorizada sua remoção do Distrito Federal, mas somente após escoado o prazo de purgação da mora. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator